Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-66.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006852-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Gratificação Eleitoral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA JORGE DA SILVA - CPF: 035.926.561-80 (RECORRENTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente relator para dar provimento ao agravo interno, reformando-se a decisão monocrática e, por conseguinte, restabelecendo a sentença de improcedência, uma vez que a parte autora não atendeu aos requisitos legais e regulamentares indispensáveis ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado GR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). PROFESSORA CONTRATADA. DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente público contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a recurso inominado interposto por professora contratada, para determinar que a Administração realize reavaliação administrativa específica com base no Decreto Estadual n. 256/2023, a fim de verificar o direito ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança alegando o cumprimento dos requisitos legais para percepção da GR, tendo exercido regularmente suas funções por mais de 120 dias consecutivos no ano de 2023, com carga horária semanal de 30 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de reavaliação administrativa, sem concessão automática da gratificação, encontra amparo legal diante da ausência de fundamentação idônea pela Administração; e (ii) estabelecer se compete ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora à percepção da GR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não determinou o pagamento automático da gratificação, mas apenas a reavaliação administrativa, diante da ausência de motivação específica na negativa da Administração, em atenção aos princípios da legalidade, motivação e devido processo legal administrativo.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, preenchidos os requisitos objetivos — carga horária mínima, tempo de serviço e ausência de afastamentos injustificados —, incumbe ao ente público o ônus de provar a existência de impedimento ao pagamento da GR, conforme o art. 373, II, do CPC.

5.

A servidora comprovou, documentalmente, o exercício regular das atividades por mais de 300 dias em 2023, com carga horária contratual de 30 horas semanais e ausência de faltas injustificadas, o que legitima a exigência de reavaliação administrativa específica pela comissão competente, conforme arts. 10, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 256/2023.

6.

A negativa genérica e sem elementos objetivos por parte da Administração fere os princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos, da transparência e do contraditório, conforme previsto nos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/1988.

7.

A reanálise administrativa imposta pela decisão recorrida constitui medida razoável, proporcional e compatível com o ordenamento jurídico, não implicando reconhecimento automático do direito à gratificação, mas apenas o exercício do direito à avaliação fundamentada.

8.

A tese sustentada pela agravante, no sentido de que a ausência de metas aferidas inviabiliza a pretensão, não se sustenta na ausência de prova de avaliação negativa e diante do entendimento pacífico da Turma quanto ao dever de motivação do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que determina a reavaliação administrativa específica da concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), quando ausente fundamentação idônea da negativa administrativa, não implica reconhecimento automático do direito ao pagamento.

2.

Cabe à Administração Pública demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor à percepção da GR, conforme art. 373, II, do CPC.

3.

A ausência de motivação específica na negativa do pagamento da GR impõe a reavaliação administrativa nos termos do Decreto Estadual n. 256/2023.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 373, II; Lei Complementar n. 50/1998, art. 60-A (com redação dada pela LC n. 756/2023); Decreto n. 256/2023, arts. 10, §§ 1º e 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24/03/2025, DJE 27/03/2025.
TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U. 1038964-88.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (Id. 321371875), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante, para o fim de determinar que o ente público realize reavaliação administrativa específica, nos termos do Decreto Estadual n. 256/2023, a fim de verificar a existência do direito da Reclamante ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023.

Na origem, a Reclamante ajuizou ação de cobrança, alegando ter exercido regularmente suas funções como professora contratada, com carga horária de trinta horas semanais (30h) e sem afastamentos, ao longo de mais de cento e vinte (120) dias consecutivos no ano de 2023, tendo, portanto, preenchido os requisitos legais para percepção da referida gratificação.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob a alegação de ausência de comprovação dos critérios subjetivos de desempenho.

Entretanto, a decisão monocrática reformou parcialmente a sentença para determinar a reanálise administrativa do caso da Reclamante, reconhecendo que a ausência de pontuação individual não inviabiliza, por si só, o exame do mérito, e que compete à Administração justificar, com base em elementos objetivos, eventual negativa do direito.

A Reclamada, por meio do presente agravo, alega que a decisão monocrática violou os critérios estabelecidos pelo Decreto n. 256/2023, sob o argumento de que a Reclamante não comprovou o atingimento das metas individuais e coletivas exigidas, e que a mera lotação na Secretaria de Educação não garante, por si só, o direito à gratificação.

A Reclamante apresentou contrarrazões ao agravo interno, requerendo a manutenção da decisão monocrática, destacando que a negativa administrativa foi genérica e não fundamentada, e que a jurisprudência da própria Turma Recursal tem adotado o entendimento de que a ausência de justificativa específica impõe a reavaliação administrativa do caso concreto.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
nego provimento
.

A insurgência não merece acolhimento.

De início, importa destacar que a decisão monocrática recorrida
não determinou o pagamento automático da Gratificação por Eficiência e Resultado (GR)
, mas tão somente a
reavaliação administrativa específica
, diante da
ausência de fundamentação idônea na negativa da Administração
.

A jurisprudência desta Colenda Turma Recursal vem consolidando entendimento no sentido de que,
uma vez preenchidos os requisitos objetivos legais
, como
tempo de exercício superior a cento e vinte (120) dias consecutivos
e
carga horária mínima de quinze (15) horas semanais
, incumbe ao ente público demonstrar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito à gratificação, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"A ausência de motivação concreta da negativa impede a rejeição sumária da pretensão da parte autora, impondo-se à Administração a realização de reavaliação específica com base nos critérios legais."
(TJMT, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, j. 24/03/2025, DJE 27/03/2025)

No caso em exame, a Reclamante demonstrou, documentalmente:

·

Carga horária contratual de trinta horas semanais (30h);

·

Exercício de atividades por mais de trezentos (300) dias no ano de 2023;

·

Inexistência de afastamentos ou faltas injustificadas.

Tais elementos são suficientes para caracterizar o direito
à análise do caso pela comissão de avaliação
, nos termos do
art. 10, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 256/2023
.

A alegação da Reclamada de que não houve comprovação de metas e desempenho
não pode ser imposta como obstáculo à pretensão da Reclamante
,
quando não há nos autos qualquer documento oficial
indicando avaliação negativa, ineficiência funcional ou ausência de assiduidade.

Ademais,
o acesso aos dados de avaliação é exclusivo da Administração
, e a negativa sem motivação viola os princípios da
transparência, motivação dos atos administrativos e devido processo legal administrativo
(CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Assim, a
reavaliação administrativa específica
determinada pela decisão monocrática é
medida proporcional, razoável e adequada
, pois garante à Reclamante o direito ao contraditório e ao devido processo administrativo, sem impor ao Estado o pagamento imediato e irrestrito da verba pleiteada.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023. DECRETO N. 256/2023. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professor efetivo vinculado à Secretaria de Estado de Educação para o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 256/2023, em razão do não recebimento da verba apesar do cumprimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, autoriza a concessão da GR aos profissionais da educação básica do Estado, independentemente de regulamentação suplementar, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais.
O Decreto n. 256/2023 regulamenta a GR e estabelece que a mera lotação do servidor na Secretaria de Educação configura o direito ao recebimento da gratificação, sendo os critérios de desempenho e assiduidade utilizados apenas para fins de quantificação do valor.
Com base nos documentos juntados aos autos, a parte autora demonstrou que esteve regularmente em exercício no período, com ausências justificadas mediante apresentação de atestados médicos, não havendo registro de faltas injustificadas.
O Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo demonstrado o descumprimento de qualquer requisito previsto na regulamentação aplicável.
A ausência de pagamento da gratificação, diante da ausência de justificativa legal ou documental pelo ente público, torna devido o valor correspondente à GR referente ao ano de 2024, com apuração em fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O vínculo do servidor com a Secretaria de Estado de Educação é suficiente para caracterizar o direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sendo os critérios regulamentares aplicáveis apenas à definição do valor a ser pago.
O ente público tem o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A ausência de demonstração pelo Estado do descumprimento dos requisitos legais assegura ao servidor o direito ao pagamento da GR, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Lei Complementar 50/1998, art. 60-A (com redação dada pela LC n. 756/2023); Decreto n. 256/2023, arts. 2º, 7º, 13 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 24.03.2025, DJE 27.03.2025;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1046531-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025, DJE 08.05.2025.
(N.U 1038964-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025